Tribunal: TJDFT
Processo: 0758202-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA (GAB). PERCENTUAIS DISTINTOS ENTRE OS SERVIDORES LOTADOS EM ZONA URBANA E RURAL. MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS MESMO APÓS A MUDANÇA DE LOTAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI PELO ENTE FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida em desfavor de Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, pagos a título de Gratificação de Atenção Básica -GAB, no percentual relativo à zona rural, no período compreendido de abril de 2016 a abril de 2021. Postula a servidora pública a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário, bem como a declaração da legalidade no recebimento, de boa-fé, dos valores percebidos relativos à Gratificação de Atenção Básica - GAB, no período de abril de 2016 a abril de 2021.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal. Sustenta que o requerente recebeu pagamento indevido de acréscimo em sua remuneração; portanto, necessária a restituição ao erário, pena de enriquecimento sem causa. Ademais, o pagamento indevido não teria decorrido de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro facilmente perceptível pelo servidor. Sendo assim, a atuação omissiva da parte requerente teria concorrido para a perpetuação desse “status quo”, o que afastaria a alegação de boa-fé.
III. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF - DJE 22/11/2007).
IV. No caso concreto, o pagamento da gratificação decorreu de interpretação equivocada da lei pelo ente federativo (os pagamentos continuaram a ser realizados nos percentuais da zona rural após a mudança de lotação da servidora para área urbana), uma vez que a nova lotação comporta o recebimento da gratificação (Lei Distrital 308/1992, artigo 2o), tanto que, o Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Primária da Região Sudoeste, ao discriminar os valores a serem devolvido, efetua o decote dos valores devido a título de GAB urbana (10%) a reconhecer que a requerente (auxiliar de enfermagem) exercia suas atividades na Gerência de Serviços de Atenção Primária 3 Recanto das Emas, com dedicação exclusiva às atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, no período de abril de 2016 a abril de 2021 (id 4531834).
V. Assim, não é o caso de prevalência do entendimento constante no Tema 1.009 do STJ (erro de cálculo ou operacional da Administração), mas de erro interpretativo, a sobressair, portanto, o entendimento constante no Tema 531 do STJ, que dispõe que “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
VI. Entendimento esse está sufragado na Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
VII. Desse modo, à míngua de contundente demonstração de má-fé e/ou aparente dolo por parte da requerente (artigo 1o da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a título de “Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde” (GAB), no período de 04.2016 a 04.2021, tendo em vista que o pagamento decorreu de erro administrativo, a par da ausência de comprovação de que a requerente possa ter concorrido dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1341502, DJE 08.06.2021, 2a Turma Recursal, acordão 1335756, DJE 05.05.2021.
VIII. Nesse cenário de erro interpretativo da administração e de ausência de má-fé da servidora, é de se negar provimento ao recurso.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente.